Tribunal: TJPA
Processo: 0807689-32.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS CONSIDERADAS INCORRETAS PELA BANCA AVALIADORA. CONTEÚDO COMPATÍVEL COM PREVISÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O impetrante aduziu que as questões: 04, 22, 38, 41, 52, 56, 57 e 58, da Prova Objetiva (Tipo 2), Concurso Público C-213, referente ao Cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais não foram corretamente corrigidas. 2. Quando julgou o RE nº 632.853/CE (Tema 485) o Supremo Tribunal Federal assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição da Banca Examinadora para reapreciar respostas oferecidas à determinadas questões ou mesmo a critério de correção. 3. Importa assinalar, quando julgou improcedente os recursos administrativos interpostos pelo candidato a Banca Avaliadora apresentou substanciosa fundamentação mantendo cada uma das alternativas impugnadas, portanto houve possibilidade de ser externado eventual inconformismo o qual não foi acolhido, não cabendo agora ao Poder Judiciário agir em indevida substituição da Banca alterando as respostas já consideradas corretas em detrimento daqueles candidatos que responderam conforme o gabarito oficial e foram considerados aprovados. 4. Relativamente às questões nº 41 e 58, da prova de conhecimentos gerais, o impetrante aduziu que estavam fora do conteúdo programático previsto pelo edital. 5. Na questão 41 o enunciado inicia fazendo referência à Lei nº 13.800/2019, que autorizou a administração pública a firmar instrumentos de parceria entre o governo e sociedade, ouvidorias, governança interna e externa visando a gestão de fundos patrimoniais, o que se mostra perfeitamente alinhado com a disciplina Administração e Ética na Gestão Pública, subitem “Parceria entre governo e sociedade, ouvidorias, governança interna e externa” (ID 9650963 – Pág. 28), razão pela qual não deve ser acolhida a alegação autoral. 6. Não logra melhor sorte a nulidade ventilada para questão 58 considerando que o assunto cobrado guarda correlação com o tema “Segurança da Informação” previsto na temática Tecnologia da Informação, cuja questão em referência figurou dentro da prova da disciplina Administração e Ética na Gestão Pública. 7. Destarte, seja pela impossibilidade de agir em substituição da Banca para alterar respostas consideradas corretas ou pela expressa previsão/compatibilidade das questões com o conteúdo programático a pretensão do impetrante não deve ser acolhida. 8. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 13.12.2022 a 20.12.2022. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora